Tribunal: TJDFT
Processo: 0700972-20.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
D E S P A C H O: Presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial ou profissional declinado na inicial, cumprindo à própria parte atualizar o respectivo endereço, sempre que houver modificação temporária ou definitiva. Observa-se que a atualização do endereço das partes consubstancia ônus da própria parte. A exegese da norma restou mantida no novo Código de Processo Civil, cujo art. 106, § 2o, assim preleciona: "Se o advogado infringir o previsto no inciso II (comunicar mudança de endereço), serão consideradas válidas as intimações enviadas por carta registrada ou meio eletrônico ao endereço constante dos autos". Do mesmo modo, em seu art. 274, parágrafo único, restou expressamente consignado que "Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço". Frustrada a intimação (ID 47840016 e ID 48552725), e diante da inércia do ora agravante (ID 49114320 e ID 49604531), em observância ao previsto no art. 275, CPC, por derradeiro, intime-se o agravado por Oficial de Justiça. Cumprida a diligência, retornem conclusos para apreciação. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator